Tribunal: TJBA
Processo: 8048936-02.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8048936-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: STELLA MARIA CRUZ SOARES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. NATUREZA AUTÔNOMA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 516, I, DO CPC, E 92, I, “F”, DO RITJBA. PRECEDENTE: PETIÇÃO CÍVEL 8042198-95.2023.8.05.0000. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO 8048936-02.2023.8.05.0000, em que é agravante STELLA MARIA CRUZ SOARES e agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. Manuel Bahia Carneiro de Araújo. Relator